Tribunal: TJDFT
Processo: 0753849-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MATERIAL. VALOR NÃO REEMBOLSÁVEL RELATIVO À HOSPEDAGEM. DEVER DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 4.488,24, a título de danos materiais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento de voo contratado e consequente perda de valores despendidos em reserva de hotel.

3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Ademais, a extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do corona vírus, e seus reflexos sociais e financeiros, não é suficiente para inviabilizar o ressarcimento de danos por falha na prestação do serviço, sobretudo quando não demonstrado que o prosseguimento do feito implicaria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, eventual estado de insolvência tem regramento próprio, não havendo que se falar, portanto, em suspensão.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. No caso, incontroverso o cancelamento, por parte da ré/recorrente, do voo contratado pelo autor/recorrido, com destino a Fernando de Noronha, cujo embarque inicial era previsto para o dia 01/11/2020 e retorno em 06/11/2020.

6. Frise-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).

7. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelo autor/recorrido, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. Assim, demonstrados os gastos com hospedagem no ID 30746922 – p. 5/6 e 30746923 (R$ 4.488,24 não reembolsáveis), patente o dever de indenizar da ré/recorrente, retornando as partes ao estado anterior, nos exatos termos da sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de apresentação de contrarrazões.